Tribunal: TJES
Processo: 5016593-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016593-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO MARINATO BIANCARDI
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016593-81.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TIAGO MARINATO BIANCARDI

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A E BANCO BRADESCARD S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Cuido de ação ajuizada por Tiago Marinato Biancardi em face de Via Varejo S/A e Banco do Bradescard S.A. Aduz o autor, em síntese, que contratou o cartão de crédito das Casas Bahia e o utilizou para realizar compra no estabelecimento da primeira ré. Menciona que parcelou a compra em 30 vezes. Diz que passou por dificuldades financeiras, razão pela qual deixou de pagar as faturas de junho, julho e agosto/2023, o que gerou a negativação de seu nome. Contudo, assevera que em setembro/2023 quitou as parcelas em atraso, contatando as rés para informar sobre o pagamento, porém a restrição persistiu. Diz ainda que ao tentar emitir os boletos soube que a compra está no valor de R$3.306,16, em única parcela, bem como o banco réu dividiu a fatura de março/2023 em 24 parcelas, sem sua autorização. Afirma ainda que esta fatura se encontra quitada. Assim, pede indenização por danos morais, a invalidação do parcelamento da fatura de março/2023 e o retorno às parcelas na compra realizada.

Em sede de contestação, a ré Via Varejo, preliminarmente, pugna pela sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela ausência de provas mínimas, já que não há provas de falhas na sua prestação de serviços. Assevera que a culpa é exclusiva do banco réu. Refuta a existência de danos. Defende a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Já o banco requerido, aduz preliminarmente, pela perda do objeto, já que o cartão foi cancelado e não há mais restrição no nome do autor. Sustenta pela falta de interesse de agir. Defende a necessidade dos autos estarem em segredo de justiça. No mérito, afirma que o autor não comprova a falha na prestação de serviços. Relata que a última vez que o autor pagou a fatura de forma integral foi em 05/09/2023, razão pela qual foi incluso saldo remanescente acrescido de encargos/multa, motivo que levou a negativação do autor. Menciona ainda que após 62 dias de atraso ocorre o cancelamento do cartão por inadimplência, sendo possível a quitação do débito após contato com o departamento de cobrança. Diz que o autor possui débitos em aberto em relação ao parcelamento fácil, conforme a Resolução 4569 do BACEN. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Pelo exposto, torno sem efeito a tutela antecipada anteriormente deferida e
julgo improcedentes
os pedidos do autor. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal, o autor reitera os pedidos da inicial.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Importante salientar que as normas e orientações sobre cartões de crédito e crédito rotativo são reguladas pelas normas do Banco Central, dentre as quais a Resolução nº 4.655/2018, a Circular nº 3.892/2018, a Resolução nº 4.549/2017, a Carta Circular nº 3.816/2017, a Resolução nº 4.283/2013 e a Resolução nº 3.919/2010, disponibilizados pelo Banco Central.

No caso pagamento parcial e em atraso dos débitos, é autorizado pelos normas supracitadas,

o parcelamento do saldo remanescente, não havendo nenhuma falha na prestação de serviço ao consumidor.

Vemos que não houve nenhuma prova específica da parte autora, capaz de mudar o entendimento da r. sentença.

Cito a sentença
:
“Adentrando ao mérito, a controvérsia dos autos é a legalidade das cobranças lançadas nas faturas de cartão de crédito do autor, relativas aos parcelamentos, bem como sua negativação. Analisando os elementos dos autos, tenho que não assiste razão ao autor. Explico. As normas e orientações sobre cartões de crédito e crédito rotativo são reguladas pelas normas do Banco Central, dentre as quais a Resolução nº 4.655/2018, a Circular nº 3.892/2018, a Resolução nº 4.549/2017, a Carta Circular nº 3.816/2017, a Resolução nº 4.283/2013 e a Resolução nº 3.919/2010, que podem ser acessadas de forma simplificada pelos cidadãos no sítio eletrônico do Banco Central, no menu perguntas frequentes. A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central assim dispõe: Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente. Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros. § 1º A previsão da linha de crédito de que trata o caput pode constar no próprio contrato de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos. § 2º É vedado o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados na forma descrita no caput. Com o intuito de evitar aplicação de crédito rotativo por meses seguidos, o Banco Central limitou sua oferta até o prazo do vencimento da próxima fatura, o que normalmente ocorre em 30 dias, protegendo o consumidor de pagar juros sobre os juros de crédito rotativo do débito. Assim, não havendo o pagamento da fatura, no mês subsequente o débito é acrescido de juros rotativo e parcelado automaticamente. In casu, vejo pela fatura apresentada pelo autor (Id. 32893051) que houve parcelamentos automáticos em razão do pagamento parcial e em atraso dos débitos, conforme o autor afirma na exordial (Id. 32893010, pág. 02). Outrossim, o banco réu afirma que não localizaram mais pagamentos a partir da fatura com vencimento no dia 05/06/2023, razão pela qual foi incluído o saldo remanescente acrescido de encargos/multa. O saldo ficou em aberto por mais de 62 dias, o que levou ao cancelamento do cartão e a negativação do nome do autor. Assevera ainda que para a quitação do débito, o autor deveria contatar o departamento de cobrança para formalizar acordo, o que não ocorreu (Id. 34970978, pág. 12). Considerando a política adotada pelo Banco Central, não houve abuso por parte da instituição financeira, pois inconteste o inadimplemento do autor a ensejar os parcelamentos automáticos contestados.

A jurisprudência é no mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE NÃO PAGOU AS FATURAS EM SUA INTEGRALIDADE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível, Nº 71008510828, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 27-06-2019 - Publicação: 01-07-2019) RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURAS. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008264889, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-04-2019 - Publicação: 07-05-2019) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REFINANCIAMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. LEGALIDADE. AUSENTE PROVA DE AGIR ILÍCITO PELO BANCO RÉU. AINDA QUE NÃO FOSSE ESTE O ENTENDIMENTO AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS SUBJETIVOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008338972, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-02-2019 - Publicação: 07-03-2019) Portanto, não merece guarida a pretensão autoral para desfazimento dos parcelamentos, sendo ele lícito, tampouco a retirada da negativação de seu nome. Outrossim, a Carta Circular n.º 3.816/2017 prevê a inclusão de encargos pelo inadimplemento do débito originário: Art. 1º O saldo remanescente do crédito rotativo objeto das operações de financiamento mediante linha de crédito parcelado, de que trata o art. 2º da Resolução nº 4.549, de 26 de janeiro de 2017, corresponde ao saldo devedor da fatura não liquidado, acrescido dos respectivos juros incidentes no período. Art. 2º O montante a ser pago a cada vencimento da fatura pelo cliente deve ser composto pelo somatório dos seguintes valores: I - saldo do crédito rotativo acrescido dos respectivos juros incidentes no período; II - prestações referentes a parcelamentos do saldo devedor de períodos anteriores, realizados na forma do art. 2º da Resolução nº 4.549, de 2017; e III - no mínimo, 15% das compras e dos demais lançamentos realizados no período. De igual modo, também não merece acolhimento a pretensão indenizatória, pois não caracterizado a prática de ato ilícito indenizável (art. 188, inc. I, CC). Na verdade, ante o inadimplemento, o banco réu agiu no exercício regular de um direito.”

Assim posto, o parcelamento automático do saldo remanescente da fatura está amparado pela resolução Nº 4.549/2017 do BACEN, se caracterizando o exercício regular de direito da instituição recorrida.

Considerando a política adotada pelo Banco Central, não houve abuso por parte da instituição financeira, pois inconteste o inadimplemento do autor a ensejar os parcelamentos automáticos contestados.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)